Tribunal: TCU
Processo: 033.614/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jv - Alimentos Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2481/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Jv - Alimentos Ltda., peças 154-155, contra o Acórdão 2533/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), por meio do qual o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou revel a empresa recorrente, julgou irregulares suas contas, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa; Considerando que o art. 286, caput , do RITCU estabelece que o pedido de reexame é cabível para combater "decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos" (grifos adicionados); Considerando que o presente processo versa sobre tomada de contas especial, o que revela o descabimento da espécie recursal escolhida pela recorrente; Considerando ser juridicamente impossível aplicar-se, na presente hipótese, o princípio da fungibilidade recursal para receber o apelo como recurso de reconsideração (espécie recursal cabível em processos de contas - art. 285 do RITCU), visto que a mesma empresa ora recorrente já manejara recurso de reconsideração contra o Acórdão 2533/2023-TCU-Segunda Câmara , o qual fora desprovido pelo Colegiado mediante o Acórdão 10023/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia; Considerando que o art. 278, § 4o, do RITCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 167-168) e do Ministério Público (peça 172), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Jv - Alimentos Ltda., em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de contas, nos termos do art. 285 do Regimento Interno/TCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.614/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diego de Nadai (XXX.509.888-XX); Jv - Alimentos Ltda. (05.471.234/0001-30). 1.2. Recorrente: Jv - Alimentos Ltda. (05.471.234/0001-30). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Americana (SP). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Sidney Melquiades de Queiróz (184500/OAB-SP), representando Jv - Alimentos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.